Tribunal: TJMT
Processo: 1008453-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008453-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), BRUNO MEIRA SCATOLA - CPF: 015.669.631-25 (ADVOGADO), ANA FLAVIA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 045.638.531-27 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO PARCIAL DE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR – ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONDUTA PROCESSUAL RESISTENTE – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciário, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária.

A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008453-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO JOHN DEERE S/A

AGRAVADO:

RICARDO BRONNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000582-59.2025.8.11.0087, que, após inicialmente deferir liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, revogou-a parcialmente, determinando a suspensão da liminar anteriormente concedida e a restituição dos bens apreendidos ao devedor fiduciário.

A parte agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a ação originária em 24/02/2025, com valor inicial de R$9.428.016,35, obtendo deferimento da liminar pleiteada; que efetivou a apreensão de oito maquinários agrícolas nos dias 18 e 19/03/2025, nos autos da execução incidental em trâmite no Estado do Pará (proc. 0800560-14.2025.8.14.0115); que no dia 19/03/2025, o agravado formulou pedido de tutela de urgência pleiteando a suspensão da liminar e a restituição dos bens, alegando essencialidade para atividade agrícola, o que foi acatado pelo juízo de origem no mesmo dia, resultando na decisão ora agravada.

Afirma que o agravado não comprovou a imprescindibilidade dos bens, não havendo nos autos demonstração da quantidade de maquinário disponível, uso exclusivo ou impossibilidade de substituição. Alega que a essencialidade, fora do contexto de recuperação judicial, não possui respaldo legal para afastar a eficácia da alienação fiduciária, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Argumenta, ainda, que o agravado já obteve medida judicial semelhante em ação anterior (1006636-60.2024.8.26.0248), na qual logrou êxito em suspender eventual busca e apreensão por 120 dias, decisão esta posteriormente reformada pelo TJSP no AI nº. 2383772-11.2024.8.26.0000; que em outra ação (1003093-64.2024.8.11.0087) também obteve devolução de bens sob argumento de essencialidade, mas descumpriu a determinação judicial subsequente de entrega ao credor, evidenciando conduta reiterada de resistência à retomada dos bens.

Ressalta que o agravado está inadimplente desde abril de 2024, embora tenha colhido safras no período, e que sua conduta visa frustrar a efetividade da medida de busca e apreensão e comprometer o direito de propriedade da instituição credora.

Pede, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a retomada da medida liminar originária de busca e apreensão. No mérito, pede a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida para determinar-se o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 275700858.

Na decisão monocrática Id. 276562352, datada de 25/03/2025, foi
deferida
a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000582-59.2025.8.11.0087, autorizando a retomada da eficácia da medida liminar de busca e apreensão anteriormente deferida, impedindo a restituição dos bens apreendidos ao agravado e assegurando a continuidade da busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

Informações do Juízo
a quo
no Id. 277111941.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 277209850, aduzindo, em suma, que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e
periculum in mora
, os quais justificaram a decisão recorrida.

Diz que se poderá exigir do agravante a caução real ou fidejussória idônea para ressarcir possíveis danos à outra parte.

Afirma, no mais, que
“sabendo que os maquinários agrícolas têm caráter essencial para a atividade rural, especialmente durante a colheita, é possível e inclusive e o melhor e mais racional entendimento reconhecer a necessidade de preservar a continuidade da produção agrícola, o que justifica a manutenção do bem com o devedor como depositário fiel”
(sic). Pede a reversão da liminar recursal e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Na peça Id. 281625895, a parte agravante manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO JOHN DEERE S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000582-59.2025.8.11.0087, ajuizada em razão de inadimplemento contratual referente à alienação fiduciária de maquinário agrícola.

Inicialmente, o juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão dos bens fiduciariamente alienados. Todavia, sobreveio decisão que revogou parcialmente a liminar, determinando a suspensão de seus efeitos e a restituição dos bens apreendidos ao devedor fiduciário, com fundamento na alegada essencialidade dos equipamentos à atividade agrícola desenvolvida pelo agravado.

Em suas razões recursais, a parte agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: os bens foram apreendidos regularmente, nos termos da liminar inicialmente deferida; o agravado não demonstrou a imprescindibilidade dos bens, tampouco a sua impossibilidade de substituição; a essencialidade invocada não encontra respaldo legal fora do regime de recuperação judicial, conforme o art. 49, §3º da Lei nº. 11.101/2005; o agravado reitera conduta de resistência à retomada dos bens, com base em outras ações judiciais em que também obteve decisões favoráveis com fundamento semelhante, mas descumpriu ordens judiciais de devolução; a inadimplência remonta a abril de 2024, sem qualquer justificativa válida, o que evidencia tentativa de frustração da eficácia da medida liminar deferida.

Pede, assim, pela reforma da decisão agravada, com a consequente confirmação da tutela recursal.

A fim de ilustrar a análise, trago à colação o teor da decisão recorrida proferida nos seguintes termos:

“Processo: 1000582-59.2025.8.11.0087.

REQUERENTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

REQUERIDO: RICARDO BRONNER

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A. em desfavor de RICARDO BRONNER, tendo como objeto o maquinário descrito na inicial, que foi dado em alienação fiduciária.

O feito foi recebido e deferida a medida liminar busca e apreensão, ao ID 185246752.

O requerido se manifestou nos autos ao ID 187552869, requerendo a suspensão da liminar e restituição dos bens apreendidos tendo em vista a sua essencialidade para a colheita de soja e plantio de milho safrinha.

Os autos vieram-me conclusos.

É s síntese. Decido.

Inobstante a mora do devedor, a apreensão dos bens é medida que trará prejuízos irreparáveis ao requerido, uma vez que encontra-se em fase de colheita.

Portanto,
a ausência do maquinário implica na paralisação de sua atividade laboral e frustração de seus rendimentos, os quais, certamente, já estão comprometidos com a atividade que desenvolve.

Diante disso,
entendo que o maquinário é essencial para a continuidade da atividade rural desenvolvida pelo devedor, cabendo a sua devolução, na condição de depositário fiel, até o trânsito em julgado da presente demanda, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do E. TJMT ao analisar casos similares aos dos autos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens. Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola. (TJ-MT 10221715320208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)

Igualmente, se posicionou o TJBA em recente julgado:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030802-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDOVAL FERREIRA DA SILVA Advogado (s): ADILMA DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Advogado (s):CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Considerando o bem móvel objeto da busca e apreensão é utilizado pelo Agravante como instrumento de trabalho, a decisão ora recorrida de busca e apreensão do bem, que caso se consolide, irá retirar das mãos do Agravante ferramenta essencial a sua atividade como agricultor, circunstância que acarretará, inclusive, ainda mais dificuldades para quitação do débito perante a instituição bancária. 2 - Percebe-se a existência risco de dano inverso, isto porque se o devedor não permanecer na posse do mencionado bem, existe a perspectiva imediata de prejuízos irreparáveis decorrentes da paralisação ou considerável redução de sua atividade lab oral e seus rendimentos, já que o maquinário é essencial para este fim. 3 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8030802-24.2023.805.0000, em que figuram como Agravante SANDOVAL FERREIRA DA SILVA e como Agravado BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º grau – Relatora (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80308022420238050000, Relator: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024).

Ante o exposto,
SUSPENDO a decisão de ID 185246752 e DETERMINO o imediato RECOLHIMENTO do mandado
.

Caso já tenha sido cumprido, DETERMINO A RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos: 1 (UMA) PA CARREGADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 563SL_JD00, CHASSI 1XB0563ATKK000286; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 6125J (MAR-I), CHASSI 1BM6125JKKA500994; 1 (UMA) GRADE ARADORA, MARCA JOHN DEERE, MODELO INTERMEDIARIA GREENSYSTEM GA1120, CHASSI 1020300; 1 (UM) IMPLEMENTO, MODELO CARRETA PARA TRANSPORTAR PLATAFORMA – P20-2ET A P60-2ET 35 PES, CHASSI 4687; 1 (UM) IMPLEMENTO, MODELO DISTRIBUIDORA DE COMPOSTO BALDAN - FERTILIZA, CHASSI 61094221001001; 1 (UMA) PLANTADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 2100 15 LINHAS, CHASSI 1CQ2117ACN0140190; 1 (UMA) PLATAFORMA DE MILHO, MODELO GREEN SYSTEM PL 15 LINHAS, CHASSI 0021; 1 (UMA) PA CARREGADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 444G, CHASSI 1BZ444GACNDX00295; 1 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 7230J (MAR-I), CHASSI 1BM7230JLPH009703; 1 (UMA) PLANTADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 2100 20 LINHAS, CHASSI 1CQ2122ATP0145147; 1 (UM) PULVERIZDOR AUTOPROPELIDO, MARCA JOHN DEERE, MODELO M4030 (MAR-I), CHASSI 1NW4030MTP0230919; 1 (UMA) PLANTADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 2122 20 LINHAS, CHASSI 1CQ2122AVN0140342; 1 (UMA) COLHEITADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO S550 (MAR-I), CHASSI 1CQS550AVP0145990; 1 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DEERE, MODELO DRAPER FLEXIVEL 730FD, CHASSI 1CQ730DACP0145639, os quais ficarão na posse do devedor, com o encargo de fiel depositário dos aludidos bens até o trânsito em julgado da presente ação.

Fica o devedor advertido que deve zelar pela conservação do bem, sob pena de responder por perdas e danos. Não poderá dar os bens qualquer outro destino, tal como dar em depósito a outrem, conforme art. 640 do CC.

Expeça-se o mandado de restituição, nos termos acima.

Intime-se.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se, em seara de mérito, que deve prosperar.

De início, importa observar que a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969 é regida por procedimento especial, concebido para assegurar a efetividade da garantia fiduciária, tendo como pressuposto a demonstração de inadimplemento ou mora do devedor.

Nos termos do art. 3º,
caput
, do referido diploma legal,
“No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais, o proprietário fiduciário poderá requerer liminarmente a busca e apreensão do bem alienado”.
E, conforme §2º do mesmo dispositivo,
“Executada a liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, salvo se, no prazo de cinco dias da execução da liminar, o devedor purgar a mora”
.

No caso concreto, denotando a incorreção da decisão de sobrestamento recorrida, verifica-se que o agravante apresentou, de forma documental, a comprovação da mora do agravado mediante notificações extrajudiciais regularmente expedidas, não tendo havido a purgação da mora no prazo legal, circunstância que legitima, nos exatos moldes legais, o prosseguimento da medida de busca e apreensão com a consolidação da propriedade e da posse plena dos bens.

Ademais, a insurgência recursal volta-se contra decisão que, acolhendo argumento de essencialidade dos bens à atividade agrícola, suspendeu a eficácia da liminar já executada, determinando a restituição dos bens ao devedor fiduciário.

Contudo, tal fundamentação não encontra amparo na legislação de regência, posto que a alegação de que os bens são essenciais à continuidade da atividade empresarial encontra previsão legal restrita no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, ou seja, somente está no âmbito de incidência da Lei de Recuperação Judicial e Falência de Empresas, o que não é o caso.

Em outras palavras, a possibilidade de mitigação da eficácia da alienação fiduciária com fundamento na essencialidade dos bens só seria admitida nos autos de uma recuperação judicial regularmente instaurada, o que não se verifica no caso
sub judice
, de tal feita que, fora desse contexto excepcional, prevalece o direito do credor fiduciário de exercer a cláusula resolutiva prevista contratualmente, mediante o procedimento de busca e apreensão.

A propósito, salienta-se que o STJ tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que a competência para declarar ou não essencialidade de um bem é do juízo universal, descabida qualquer discussão acerca de suposta essencialidade dos bens. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004)à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" ( REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2.
A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente.
2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'"

(EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1º/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

De mais a mais, no caso em apreço, não obstante a gravidade da medida de apreensão de maquinário agrícola, incumbia ao agravado demonstrar, de forma técnica, circunstanciada e objetiva, a alegada imprescindibilidade dos bens à sua operação rural, o que não ocorreu.

Neste contexto, depreende-se que não há nos autos relação de maquinários substitutos, cronograma de uso, indicação de operadores responsáveis, registros contábeis ou fiscais que demonstrem vinculação dos equipamentos à safra em curso, não servindo para tal finalidade imagens e filmagens que podem ter sido tiradas de outro contexto, tampouco há qualquer comprovação de aquisição de combustível ou insumos que ratifiquem o alegado uso contínuo e exclusivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VÁRIOS CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA –

POSTERIOR REVOGAÇÃO PARCIAL – ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS BENS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades da devedora/agravada e, estando devidamente constituída em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.”
(TJ-MT - AI: 10135142020238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Ademais, o agravado já se utilizou da mesma tese — de essencialidade dos bens — no processo número 1003093-64.2024.8.11.0087, em que obteve decisão análoga, mas, mesmo após sentença determinando a devolução dos bens (sentença proferida em 05/02/2025), deixou de demonstrar o regular cumprimento da ordem judicial pendente, demonstrando resistência deliberada à eficácia do contrato e das decisões judiciais.

Nesta toada, depreende-se que esta conduta processual anterior da parte agravada, perpetrada no contexto de um contrato de alienação fiduciária análogo, fragiliza a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, e revela anterior propósito inequívoco de frustração da garantia contratual, em prejuízo do legítimo exercício do direito de propriedade fiduciária.

Importa assinalar, ainda, que a inadimplência remonta a
abril de 2024
, o que confere verossimilhança aos fundamentos invocados pelo agravante quanto ao risco concreto de perecimento, deterioração ou ocultação dos bens, apto a caracterizar o
periculum in mora
exigido pela norma processual para fins de tutela de urgência.

Nestes termos, a conduta reiterada do agravado denota resistência à eficácia do contrato e das decisões judiciais, o que, aliado à inadimplência desde 04/2024, revela risco concreto e iminente de frustração da medida de busca e apreensão, seja pelo perecimento do bem, seja pela sua eventual ocultação, o que denota existente o
periculum in mora
predominante em favor do credor.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para, confirmando a tutela recursal de Id. 276562352, suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento da liminar anteriormente deferida, autorizando-se a retomada dos bens apreendidos, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/1969.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025